Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714436-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO CARVALHO MAIA MARQUES AGRAVADO: FRANCILENE BELFORTE DA SILVA DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0714436-82.2022.8.07.0000 – id 120996060) que indeferiu pedido de reiteração da consulta ao SisbaJud e o intimou a indicar o que entender de direito, no prazo de 10 dias. Alega, em suma, que a inviabilidade do Juízo não pode servir de empecilho para a utilização do sistema criado justamente para trazer maior efetividade ao feito executório, invocando o princípio da cooperação processual. Requer liminarmente a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática por 30 dias. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR